Tribunal: STF
Processo: Rcl 89388
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ALEGADA PRÁTICA DE OVERBOOKING. PRETENSA SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM COM BASE NO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.560.244, TEMA 1.417 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Anna Caroliny Arruda Pereira, em 12.1.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo Segundo Juízo de Direito da Primeira Unidade Jurisdicional do Juizado Especial Cível da comarca de Montes Claros/MG no Processo n. 5027373-69.2025.8.13.0433, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.560.244, paradigma do Tema 1.417 da repercussão geral. Tem-se na decisão reclamada:
“Cuidam-se de embargos de declaração opostos por Anna Caroliny Arruda Pereira (requerente) em face da sentença proferida nestes autos, alegando, em síntese, a existência de contradição na sentença ao reconhecer a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, mas julgar improcedente o pedido quanto ao reconhecimento da ocorrência de overbooking. Alega, ainda, omissão quanto à análise da ineficácia da comunicação prévia e da Teoria do Desvio Produtivo (ID 10582183482). 
Posteriormente, houve peticionamento nos autos requerendo a suspensão do feito com base no Tema 1.417 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ID 10588184834).
Passo a decidir, primeiramente, sobre o pedido de suspensão do processo.
O pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF (ARE 1.560.244) não merece acolhimento. O referido Tema discute a ‘prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior’. Assim, a suspensão se restringe aos processos que discutem a responsabilidade civil decorrente de caso fortuito ou força maior (fortuito externo), tais como condições meteorológicas adversas, fechamento de aeroporto por determinação de autoridade, presença de animais na pista ou questões de segurança nacional.
No caso em tela, a discussão fática não envolve eventos da natureza ou determinantes de terceiros que caracterizem força maior. A controvérsia reside na ocorrência de overbooking (tese da autora) ou alteração na malha aérea programada por conveniência operacional da companhia (tese da defesa). Ambas as situações – venda de assentos superior à capacidade ou reestruturação logística da malha – configuram, segundo a doutrina e jurisprudência consumerista, fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial do transporte aéreo.
Assim, não se tratando de hipótese de fortuito externo ou força maior, não há aderência estrita ao Tema 1.417 do STF, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão” (fls. 119-121, doc. 2 - grifos nossos).

2. A reclamante alega que “ajuizou uma Ação de Indenização por Danos Morais (Processo nº 5027373-69.2025.8.13.0433) perante a 1ª Unidade Jurisdicional – 2º JD da Comarca de Montes Claros/MG, em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. A demanda teve origem na prática de ‘overbooking’ e na falha na prestação de serviços da companhia aérea, que culminou na impossibilidade de embarque da Reclamante em voo programado para 27/08/2025 e, consequentemente, na perda de um curso de capacitação profissional de extrema relevância em Belo Horizonte/MG” (fl. 2, doc. 1).

Relata que, “na petição inicial, (...) argumentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade objetiva da empresa e a caracterização dos danos morais, inclusive sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pleiteando indenização de R$ 15.000,00. A Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, em sua Contestação (ID 10568038649), defendeu a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC, alegando que a alteração do voo se deu por ‘alteração de malha aérea previamente comunicada’ e que a reclamante teria ‘aceito a reacomodação’, conforme registros internos da companhia. A Ré, inclusive, utilizou como fundamento para a improcedência do pedido a Lei nº 14.034/2020, que incluiu o artigo 251-A no CBA, condicionando a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo, afastando a presunção do dano moral em casos de atraso ou cancelamento de voo, o que impacta diretamente na discussão sobre a prevalência normativa” (fl. 2, doc. 1).

Esclarece que “a Autoridade Reclamada, através de Projeto de Sentença homologado (IDs 10578105262 e 10578964661), julgou improcedentes os pedidos da Reclamante, sob o argumento de que ‘a requerente não logrou êxito em comprovar o alegado overbooking e que a comunicação da alteração do voo (para o voo AD 2731, das 10h55min) foi processada em 18/08/2025, nove dias antes da viagem, ‘em conformidade com o art. 12 da Resolução 400 da ANAC, que exige prazo mínimo de 72 horas para informações de alterações programadas’. A sentença fundamentou sua decisão na ausência de ato ilícito e nexo causal, visto que a alteração foi considerada legítima e comunicada” (fl. 3, doc. 1).

Sustenta que “a Autoridade Reclamada, ao indeferir o pedido de suspensão, adotou uma interpretação excessivamente restritiva do Tema 1.417 do STF. Entendeu que a suspensão se aplica apenas aos casos que envolvem ‘fortuito externo’, como condições meteorológicas adversas, e excluiu os casos de ‘overbooking’ ou alteração na malha aérea programada por conveniência operacional da companhia’, classificando-os como ‘fortuito interno’” (fl. 5, doc. 1).
Assinala que “essa distinção, embora relevante para a análise do mérito da responsabilidade civil (se há ou não excludente de responsabilidade), não serve como critério para afastar a incidência da ordem de suspensão em casos de Repercussão Geral. O Tema 1.417 não se limita à causa do evento (fortuito interno ou externo) para determinar a suspensão do processo, mas sim à discussão da prevalência normativa (CBA vs. CDC) na disciplina da responsabilidade civil por problemas em voos” (fl. 5, doc. 1).

Ressalta que “o cerne da questão submetida ao STF é definir qual diploma legal (CBA ou CDC) deve prevalecer para reger a responsabilidade civil das companhias aéreas em situações de ‘cancelamento, alteração ou atraso de voo’. A natureza do evento (overbooking, manutenção, condições climáticas, etc.) é um elemento fático a ser subsumido à norma aplicável, mas não pode ser utilizada para escapar da ordem de suspensão quando a controvérsia sobre a prevalência normativa está em debate na Suprema Corte” (fl. 5, doc. 1).
Assevera que a autoridade reclamada, “ao analisar a questão da responsabilidade civil sob a ótica do art. 12 da Resolução 400 da ANAC (norma setorial) para afastar a responsabilidade da Azul, adentrou diretamente na controvérsia constitucional sobre a aplicabilidade de normas do transporte aéreo em detrimento do CDC, que é o objeto do Tema 1.417. A recusa em suspender o feito, com base em uma interpretação limitada e não consolidada do Tema, configura um desrespeito à autoridade da decisão do STF e à própria finalidade do instituto da Repercussão Geral” (fl. 6, doc. 1).

Requer “a concessão de medida liminar (tutela antecipada), inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão do Processo nº 5027373- 69.2025.8.13.0433, em trâmite na 1ª Unidade Jurisdicional – 2º JD da Comarca de Montes Claros/MG, até o julgamento final desta Reclamação Constitucional, ou até a fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 da Repercussão Geral (ARE 1.560.244)” (fl. 8, doc. 1).

Pede, no mérito, “seja a presente reclamação julgada totalmente procedente, para cassar a decisão da 1ª Unidade Jurisdicional – 2º JD da Comarca de Montes Claros/MG que indeferiu a suspensão do feito (IDs 10596105309 e 10596809273), e, consequentemente, determinar a suspensão do Processo nº 5027373-69.2025.8.13.0433 até o julgamento definitivo do Tema 1.417 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao indeferir o sobrestamento do processo na origem, a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.560.244, paradigma do Tema 1.417 da repercussão geral. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Na sessão virtual de 15.8.2025 a 23.8.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia sobre a “prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior” (Tema 1.417 da repercussão geral). Confira-se a ementa desse julgado:
“Direito constitucional e do consumidor. Recurso extraordinário. Alteração e atraso em transporte aéreo de passageiros. Responsabilidade civil. Conflito entre o Código brasileiro aeronáutico e o Código de Defesa do Consumidor. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro que condenou empresa de transporte aéreo a indenizar passageiro por danos materiais e morais em razão de alterações e atrasos no itinerário da viagem contratada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. III. Razões de decidir 3. O Supremo, no AI 762.184 e no RE 636.331, assim como no RE 1.520.841, reconheceu a repercussão geral de questões constitucionais relacionadas à interpretação do art. 178 da Constituição, para os fins de determinar a incidência de normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia, em vez do Código de Defesa do Consumidor, para disciplinar a responsabilidade civil por danos materiais em transporte internacional. 4. De igual modo, constitui questão constitucional relevante saber se o art. 178 da Constituição assegura a prevalência da ordenação do transporte aéreo do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre as normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. IV. Dispositivo 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. – Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º; art. 5º, V, XXXII; XXXVI; art. 170, caput e V; art. 178; Lei nº 8.078/1990, art. 14, § 3º; Lei nº 7.565/1986, art. 251-A; art. 256, II, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 762.184, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 23.10.2009; RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 25.05.2017; RE 1.520.841, sob minha relatoria, j. em 04.02.2025” (ARE n. 1.560.244-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.8.2025). 

 Em 26.11.2025, o Ministro Dias Toffoli determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 27.11.2025), nestes termos:
“(...) Nos presentes autos, como visto, discute-se se as normas sobre o transporte aéreo prevaleceriam em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, tendo como parâmetro o art. 178 da Constituição e os princípios constitucionais da livre iniciativa, da segurança jurídica e da proteção do consumidor (Tema nº 1.417 da Repercussão Geral).
As razões trazidas ao processo pelas requerentes chamam a atenção para o aumento exponencial da litigiosidade no setor aéreo e para a existência de decisões conflitantes relativamente a situações fáticas similares, o que comprometeria a segurança jurídica, tanto se examinada a questão pelo prisma das empresas de transporte aéreo de passageiros, como também se colocado em relevo o universo de consumidores desse serviço. (...)
Convém ressaltar, outrossim, que recentemente foi firmado acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Secretaria de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos visando exatamente reduzir o número de ações judiciais contra companhias aéreas, além de aprimorar a regulação e a governança no setor. Todavia, pelo que se sabe no momento, tal medida administrativa ainda não logrou reduzir a judicialização no setor.
Por outro lado, mediante uma rápida pesquisa jurisprudencial, é possível constatar que não há uniformidade das decisões judiciais quanto ao regime jurídico incidente nas hipóteses de responsabilidade das companhias aéreas brasileiras por cancelamento, alteração ou atraso de voos decorrentes de caso fortuito ou força maior – se seria o do Código de Defesa do Consumidor, ou o do Código Brasileiro de Aeronáutica –, o que gera divergência também quanto à aplicação (ou não) de excludentes de responsabilidade e à necessidade (ou não) de comprovação do dano extrapatrimonial para que se tenha direito à indenização.
Nesse contexto de litigiosidade de massa (e, possivelmente, de litigância predatória) e, por conseguinte, de enorme insegurança jurídica, parece-me de todo conveniente e oportuno suspender o processamento de todos os processos judiciais que versem sobre o assunto discutido nos autos no território nacional, até o julgamento definitivo do presente recurso.
Penso que, dessa maneira, será possível evitar tanto a multiplicação de decisões conflitantes quanto a situação de grave insegurança jurídica daí decorrente, a qual aflige, igualmente, empresas de transporte aéreo de passageiros e consumidores desse serviço, como também e, sobretudo, desestimular, por ora, a litigiosidade de massa e/ou predatória.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (ARE n. 1.560.244-RG, DJe 27.11.2025 - grifos nossos).

7. Na espécie vertente, o Segundo Juízo de Direito da Primeira Unidade Jurisdicional do Juizado Especial Cível da comarca de Montes Claros/MG indeferiu requerimento de sobrestamento, aos seguintes fundamentos:
“O pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF (ARE 1.560.244) não merece acolhimento. O referido Tema discute a ‘prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior’. Assim, a suspensão se restringe aos processos que discutem a responsabilidade civil decorrente de caso fortuito ou força maior (fortuito externo), tais como condições meteorológicas adversas, fechamento de aeroporto por determinação de autoridade, presença de animais na pista ou questões de segurança nacional.
No caso em tela, a discussão fática não envolve eventos da natureza ou determinantes de terceiros que caracterizem força maior. A controvérsia reside na ocorrência de overbooking (tese da autora) ou alteração na malha aérea programada por conveniência operacional da companhia (tese da defesa). Ambas as situações – venda de assentos superior à capacidade ou reestruturação logística da malha – configuram, segundo a doutrina e jurisprudência consumerista, fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial do transporte aéreo.
Assim, não se tratando de hipótese de fortuito externo ou força maior, não há aderência estrita ao Tema 1.417 do STF, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão” (fls. 119-121, doc. 2 - grifos nossos)

Pela decisão reclamada verifica-se que o processo na origem não versa sobre a “prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior” (Tema 1.417 da repercussão geral), mas sobre ação de indenização por danos morais ajuizada por Anna Caroliny Arruda Pereira contra a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, por alegada prática de overbooking.

Nos autos eletrônicos da reclamação não há documento a demonstrar ser objeto do processo na origem a discussão sobre a prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor. Não se comprova descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tampouco descumprimento da ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Dias Toffoli, atual Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.560.244, paradigma do Tema 1.417 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389: INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DISTINTA NO PROCESSO DA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 79.431-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À ORDEM SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EMANADA PELO MINISTRO RELATOR NO ARE N. 1.532.603. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA RECONHECE O DISTINGUISHING ENTRE O PROCESSO DE ORIGEM E O TEMA N. 1.389. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 80.601-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.662-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).

8. No processo de origem, o Segundo Juízo de Direito da Primeira Unidade Jurisdicional do Juizado Especial Cível da comarca de Montes Claros/MG julgou improcedente o pedido indenizatório, aos seguintes fundamentos:
“a requerente não logrou êxito em comprovar o alegado overbooking. A requerente não produziu qualquer prova de que o voo original (AD 4421) tenha operado no horário das 06h00min, tampouco que ela tenha sido efetivamente preterida no embarque deste. Pelo contrário, o único cartão de embarque anexado aos autos pela própria requerente (ID 10527234600) refere-se justamente ao voo alterado (AD 2731, das 10h55min), o que corrobora a tese defensiva de que a passageira estava ciente e aceitou a reacomodação, e não que foi surpreendida no guichê.
Dessa forma, as provas produzidas pela requerida (ID 10568038649), indicam uma alteração operacional legítima, comunicada e aceita pela requerente. Consequentemente, ausente a comprovação do ato ilícito (falha na prestação do serviço), não há nexo causal que justifique o dever de indenizar.
O prejuízo da requerente pela perda do curso (ID 10527234804), embora lamentável, não pode ser imputado à requerida, pois decorreu de uma alteração de voo necessária e previamente aceita pela própria consumidora” (fl. 92, doc. 2).

São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Em jurisprudência pacífica e reiterada, este Supremo Tribunal assentou a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal, pois a reclamação não se presta ao reexame dos fatos e das provas do processo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 323: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 80.418-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora